Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603105-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/06/2024
Número: 0603105-14.2022.6.16.0000
Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JEFERSON WEBER - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO FEDERAL (EXEQUENTE)
ELEICAO 2022 JEFERSON WEBER DEPUTADO FEDERAL
(EXECUTADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
JEFERSON WEBER (EXECUTADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890468
20/06/2024
15:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.479

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0603105-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL
EXECUTADO: ELEICAO 2022 JEFERSON WEBER DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
EXECUTADO: JEFERSON WEBER
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DE
DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES DURANTE A FASE DE
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO ROL TAXATIVO
DESCRITO NO ART. 525 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. O § 1º do art. 525 do CPC elenca de forma taxativa o rol de hipóteses
a serem aventadas pelo devedor por meio de impugnação ao
cumprimento de sentença.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença não é o procedimento
correto para a desconstituição de decisão já transitada em julgado.
Inteligência do art. 508 do CPC.

3. Não se admite o conhecimento de documentos juntados
extemporaneamente, sobretudo quando, existentes durante a fase de
conhecimento, não foram juntados oportunamente, sob pena de
violação ao princípio da segurança jurídica.

4. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos
do voto do Relator.
Num. 43890468 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/06/2024 15:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062015423972200000042845815
Número do documento: 24062015423972200000042845815
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 16:46:06

Curitiba, 19/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada por
JEFERSON WEBER, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal pelo Partido
Patriota, referente às eleições de 2022.

O impugnante teve suas contas de campanha relativas às eleições de 2022
julgadas desaprovadas, com a determinação de devolução da importância de R$
15.000,00 (quinze mil reais) ao erário conforme Acórdão nº 62.177 (ID. 43622999).

Após trânsito em julgado da decisão proferida por este Tribunal (ID.
43722782) e, em razão da ausência de recolhimento dos valores devidos (ID. 43784339)
por parte do candidato, a União Federal apresentou requerimento de cumprimento do
Acórdão no valor atualizado do débito correspondente a R$ 16.829,51 (ID. 43792004), o
que foi deferido na ID. 43794893.

Intimado para promover recolhimento da quantia atualizada, momento em
que tomou conhecimento da evolução da classe processual de Prestação de Contas
Eleitorais para Cumprimento de Sentença (certidão da ID. 43800162), o candidato
apresentou sua impugnação.

Sustentou, em síntese, que “em fase de prestação de contas, errôneamente
(sic) foi pelo profissional contador deixado de apresentar o documental comprobatório
com finalidade de prestar contas do valor cedido por meio de depósito em conta FEFC”.
Ainda, impugnou o cumprimento de sentença e os valores aos quais foi condenado a
transferir e juntou “relação de pessoal e contratos com os valores pagos, assim como
Notas Fiscais de despesas com material gráfico e promoção por meio de internet -
Facebook”. Referiu que o cumprimento de sentença seria cabível apenas no caso de “
valores verdadeiramente devidos”, o que não é o caso em tela, pois foi comprovado o
pagamento legítimo das despesas pelo valor cedido em conta do FEFC. Pleiteou “a
procedência da presente IMPUGNAÇÃO com a remessa dos autos para reanálise de
documental acostado para comprovação de despesas legítimas, e desta forma realizada
a retificação dos valores executados” (ID. 43839772).
Intimada, a União credora nestes autos, por meio da AGU, manifestou-se no
sentido de que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo devedor, ao argumento de
ser impossível, neste procedimento, a desconstituição do título executivo judicial, visto
que acobertado pela coisa julgada (ID. 43858729). Por fim, pugnou pelo prosseguimento
do feito, nos termos da decisão da ID. 43794893.

É o relatório.

Num. 43890468 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/06/2024 15:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062015423972200000042845815
Número do documento: 24062015423972200000042845815
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 16:46:06

VOTO

Como relatado, cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada por JEFERSON WEBER, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal pelo Partido Patriota, referente às eleições de 2022.

Sustentou o impugnante que, em sede de prestação de contas, por falha do
contador, não foram juntados aos autos os documentos comprobatórios relativos às
despesas com utilização dos recursos do FEFC e, nesta ocasião, traz aos autos a
documentação faltante, pleiteando sua análise e consequente “retificação dos valores
executados” (ID. 43839772).

De acordo com a doutrina, a impugnação ao cumprimento de sentença é “
misto de ação e defesa e se constitui como meio de defesa do devedor contra a eficácia
executiva do título e contra atos de execução” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19ª ed. Revista dos Tribunais,
2020. 1361 p.).

O caput do art. 525 do CPC assim estabelece:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Tendo em vista o disposto no art. 525 do CPC, a impugnação ao
cumprimento de sentença é própria e tempestiva, razão pela qual se passa à análise da
questão de fundo.

No caso, sustentou o impugnante que “Em fase de prestação de contas,
errôneamente (sic) foi pelo profissional contador deixado de apresentar o documental
comprobatório com a finalidade de prestar contas do valor cedido por meio de depósito
em conta FEFC”, e impugnou que “a execução e seus valores e junta relação de pessoal
e contratos com os valores pagos, assim como Notas Fiscais de despesas com material
gráfico e promoção por meio de internet – Facebook”e requer “a procedência da presente
IMPUGNAÇÃO com a remessa dos autos para reanálise de documental acostado para
comprovação de despesas legítimas, e desta forma realizada a retificação dos valores
executados” (ID. 43839772).

Os argumentos do impugnante não prosperam.

O § 1º do art. 525 do CPC estabelece de forma taxativa o rol de hipóteses a
serem aventadas pelo devedor por meio de impugnação ao cumprimento de sentença,
sendo que, dentre elas, inexiste a possibilidade de rediscussão do mérito, verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à
Num. 43890468 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/06/2024 15:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062015423972200000042845815
Número do documento: 24062015423972200000042845815
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 16:46:06

revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à
sentença.

Observa-se que o presente caso não se subsume a nenhuma das hipóteses
elencadas no § 1º do art. 525 do CPC supratranscrito, o que, por si só, implicaria em
negativa do pedido de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ademais, é ônus do candidato a guarda de toda a documentação necessária
à comprovação de suas contas de campanha por até cento e oitenta dias após a
diplomação ou até a decisão final, em caso de pendência de julgamento de processo
judicial relativo às contas, conforme dispõe o art. 32 da Lei 9.504/1997:

Art. 32. Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou partidos
conservarão a documentação concernente a suas contas.

Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo
às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão
final.

Dessa forma, não procede a tese ventilada pela parte devedora, em especial
no que toca à alegação de que, durante a prestação de contas, o contador por si
contratado seria o responsável por apresentar os documentos necessários para afastar a
condenação. Tal ônus era do devedor, conforme citado acima, o que não foi observado.

Em verdade, o devedor busca a desconstituição da decisão antes proferida
por esta Corte, consistente no Acórdão nº 62.177 (ID. 43622999), já transitado em
julgado.

Não é demais rememorar que o candidato, quando do processamento a
prestação de contas, embora devidamente intimado por diversas vezes para juntar a
documentação necessária a afastar a condenação (IDs. 43540953, 43587160, 43602046,
43664833 e 43776419), permaneceu inerte.

Ainda, observo que os documentos juntados não se tratam de documentos
novos - o que, inclusive, é admitido pelo devedor - e, por já estar encerrada a fase de
conhecimento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, não há que se
falar em seu conhecimento, mas sim em preclusão.

Nesse sentido o seguinte julgado proferido por este Tribunal Regional
Num. 43890468 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/06/2024 15:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062015423972200000042845815
Número do documento: 24062015423972200000042845815
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 16:46:06

Eleitoral:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTEÚDO LIMITADO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A respeitável decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de
sentença indeferiu a produção de prova documental contábil ante a
configuração da preclusão.

2. Em regra, as decisões interlocutórias do juízo eleitoral de primeiro grau são
irrecorríveis, mas, no caso, por se tratar da fase procedimental de cumprimento de
sentença, admite–se a interposição do recurso de agravo de instrumento, nos
termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil aplicável
subsidiariamente ao processo eleitoral.

3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado após o parecer conclusivo e quando não
se trata de juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença é uma defesa de conteúdo
limitado, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil aplicável
subsidiariamente ao processo eleitoral.

5. Objeto da fase de cumprimento, a respeitável sentença condenatória
transitou em julgado, o que impede a alteração da obrigação de ressarcimento
ao erário, sob pena de injustificada lesão à garantia constitucional da
imutabilidade decorrente da coisa julgada formal e material.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR. Agravo De Instrumento 060037394/PR, Relator Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Acórdão de 25/05/2022, Publicado no DJE 108, data
02/06/2022).

Nestas condições, não devem ser acolhidos os pedidos da presente
impugnação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, o voto é no sentido de

a) REJEITAR a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
candidato JEFERSON WEBER;

b) NÃO CONHECER dos documentos juntados neste momento processual e;

Num. 43890468 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/06/2024 15:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062015423972200000042845815
Número do documento: 24062015423972200000042845815
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 16:46:06

c) DETERMINAR o regular prosseguimento do feito.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0603105-14.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL -
EXECUTADOS: ELEICAO 2022 JEFERSON WEBER DEPUTADO FEDERAL, JEFERSON
WEBER - Advogada dos EXECUTADOS: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024

Num. 43890468 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 20/06/2024 15:42:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062015423972200000042845815
Número do documento: 24062015423972200000042845815
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/06/2024 16:46:06